Tribunal: TJMT
Processo: 1010885-49.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1010885-49.2018.8.11.0000
IMPETRANTE: GABRIELLA WEIDYLA DE SOUZA
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO
Vistos etc.
I - Promova-se a autuação do Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso (id. 8656607).
II – Após, intime-se o Agravado para apresentação de contrarrazões recursais, no prazo legal.
III – Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora